Tribunal: TJSP
Processo: 3007831-19.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
embargos de declaração – Alegação de omissão – Cumprimento de sentença coletiva – APEOESP – Liquidez do título – Prescrição quinquenal – Competência do juízo para as execuções individuais – Matérias tratadas no acórdão embargado – Mero inconformismo – Embargos de declaração rejeitados.